Tribunal: TJDFT
Processo: 0736262-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO REJEITADA. PRODUTO CONTRATADO COM PARTICIPAÇÃO DIRETA DE FUNCIONÁRIO DO BANCO. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PEDIDO DE RESGATE. VALOR INFERIOR AO APLICADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA ACERCA DA ALÍQUOTA DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA DE 29,99% E DO PRAZO DE DEZ ANOS DA APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO A DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo rejeitado.
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu contra sentença que o condenou na obrigação de restituir ao autor o valor de R$11.000,89 (onze mil reais e oitenta e nove centavos), referente ao prejuízo decorrente da falha no dever de informação acerca das condições do investimento indicado pela funcionária do banco (aplicação em plano de previdência com duração de dez anos).
3. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva do Itaú Unibanco S.A, porquanto apenas comercializa a apólice que tem como única garantidora a Itaú Vida e Previdência S/A. Requer a extinção do processo sem análise do mérito em relação ao Itaú Unibanco S.A, e a inclusão da Itaú Vida e Previdência S/A no polo passivo da demanda.
4. Nas razões do recurso, sustenta a contratação regular com aposição de biometria e senha do consumidor. Alega ausência de falha no dever de informações acerca do plano de previdência livremente contratado pelo autor. Argumenta que o recebimento do benefício está sujeito à incidência de imposto de renda que, no caso, foi de 29,99%, como antecipação do devido na declaração de ajuste da pessoa física. Aduz que o autor não informa como calculou o valor da indenização pretendida.
5. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido deduzido na inicial, “ante a ausência de possibilidade de restituição dos valores pagos, exatamente porque a lei federal n. 11.053 de 29 de dezembro de 2004, determina que as administradoras dos planos previdenciários estão obrigadas à incluir nas condições gerais a dedução do Imposto de Renda devendo os resgastes, parciais ou totais, de recursos acumulados relativos a participantes dos planos Progressivos, sujeitar-se-ão à incidência do imposto de Renda na fonte sendo que no caso em testilha a alíquota aplicada foi de 29,99%, como antecipação do devido na declaração de ajuste da pessoa física, assim como ocorrera”. Sucessivamente, “requer seja aplicado o dispositivo legal previsto no Art. 1o, § 2o, da Lei n. 6.899/81 1 que determina que a incidência de correção monetária se dá partir do ajuizamento da ação”.
6. Em contrarrazões, o autor pugna pela rejeição o pedido de correção do polo passivo da demanda, porquanto a previdência privada denominada “Itaú Vida e Previdência S.A” é um dos produtos do Itaú Unibanco S.A., motivo pelo qual são também de sua responsabilidade. No mérito, assegura que as informações fornecidas pela funcionária do banco eram incoerentes com as obtidas no ato do resgate, em especial quanto ao percentual de incidência do IR. No tocante ao valor indicado na inicial, informa que corresponde à diferença entre o que foi recebido e o que deveria ter sido depositado em sua conta corrente.
7. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo réu deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, CF). Em se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecedores respondem pelos danos que sua atividade porventura cause ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, CDC). O banco comercializa o plano de previdência, e, consequentemente, afere lucro, logo é responsável objetiva e solidariamente por eventuais prejuízos e danos causados ao consumidor. Demais disso, trata-se de contrato celebrado com a participação direta de funcionário do banco, motivo pelo qual não há óbice para que figure no polo passivo da presente demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. O cerne da controvérsia reside em aferir se o réu forneceu ao autor as informações de forma adequada, clara e ostensiva acerca dos termos e condições do plano de previdência ofertado, em especial no tocante à incidência da alíquota de 29,99% do imposto de renda e do prazo de dez anos para o resgate.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços
10. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
11. Nesse diapasão, deve o fornecedor informar adequadamente o consumidor sobre todos os aspectos da relação jurídica negocial, de forma a permitir a escolha consciente da parte e garantir o atendimento das justas expectativas nutridas pelas partes.
12. No mesmo sentido, nos contratos de adesão a legislação consumerista exige que as bases da contratação sejam redigidas de modo a facilitar a compreensão do seu sentido e alcance pelo consumidor (art. 54, §3o, CDC).
13. O artigo 14, caput, §3o, I e II do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, salvo quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Logo, compete ao fornecedor a prova da apontada excludente.
14. Por consequência, nos casos de contratos bancários (adesão), como na hipótese vertente, a instituição financeira tem o dever prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados e às consequências advindas do resgate antecipado, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha.
15. Demais disso, nos termos do artigo 147 do Código Civil, nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado. Nesse sentido: Acórdão n.933926, 20150710070910ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 12/04/2016, Publicado no DJE: 14/04/2016. Pág.: 385).
16. Na hipótese, o autor alega que: (i) em 2016, foi convencido por funcionário do banco a contratar o plano de previdência; (ii) foi realizado o aporte de R$ 30.000,00; (iii) não recebeu qualquer comprovante da contratação; (iv) em março de 2020, solicitou o resgate do investimento; (v) foi creditado na conta corrente o valor de R$ 25.668,75, inferior ao aplicado; (vi) a despeito de ter conhecimento sobre a incidência do imposto de renda, somente após o resgate foi informado da alíquota de 29,99% e do prazo para resgate de dez anos.
17. O banco, por sua vez, apresenta tela sistêmica da contratação (ID 26052926), sem qualquer informação sobre a alíquota do IR incidente no seu benefício em caso de resgate antecipado. Do mesmo modo, a “Proposta de Contratação” (ID 26052916, pág. 2 a 4) e o Regulamento que, a despeito da informação, no artigo 48, de que haverá incidência de tributos sobre o valor do resgate (ID 26052924, pág. 14), não demonstram que o autor foi informado, ainda que de forma aproximada, do percentual (alíquota) do imposto de renda e do prazo de resgate de dez anos.
18. A mera alegação de que o autor foi devidamente informado e tinha ciência dos termos e condições do contrato sem, contudo, apresentar documentos ou elementos de prova aptos a infirmar os fatos e documentos apresentados, evidencia a violação ao dever de informação disposto no artigo 6o, III, do CDC.
19. Apesar das alegações sobre a legalidade do negócio, o réu não desincumbiu do seu ônus de demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de forma a deixar claro o prazo, os termos e condições da contratação que estava fazendo.
20. Evidente, portanto, que a omissão quanto ao verdadeiro prazo para resgate do valor vertido na aplicação e das consequências do resgate antecipado, influiu na manifestação de vontade do consumidor para a aquisição do produto.
21. Para além disso, não é crível considerar que o autor contrataria o plano pelo regime de tributação regressivo, com prazo de resgate de dez anos, com aporte significativo no valor de R$ 30.000,00, se soubesse da incidência do percentual de R$ 29,99% do desconto de imposto de renda caso tivesse a intensão de realizar o resgate em prazo inferior a dez anos.
22. No tocante ao valor da condenação, verifica-se que a sentença acolheu o indicado na inicial, porquanto não impugnado pelo réu. Outrossim, não há como acolher a mera alegação de desconhecimento do cálculo realizado pelo autor, sem qualquer indicação e fundamentação sobre o valor que entende devido.
23. Por fim, no tocante à atualização do valor a ser restituído ao autor, os juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 405, CC) e a correção monetária desde o desembolso (Súmula 43 do STJ).
24. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
25. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
26. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
27. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.